Tribunal: TJSP
Processo: 1004591-34.2015.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - Devolução dos autos para reapreciação nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Tema 1.019 do STF - Aposentadoria especial. Policial Civil. Integralidade e paridade dos proventos. Ingresso do servidor antes da EC 41/2003. Preenchimento dos requisitos da LCF 51/1985 Acórdão mantido.